Tribunal: TJSP
Processo: 1502924-13.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campos do Jordão. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do art. 1o-A da Resolução no547/2024 do C. CNJ, incluído pela Resolução no617/2025, que disciplina o Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Cabimento. Execução fiscal em tela ajuizada antes do advento da novel Resolução no617/2025, do C. CNJ, de caráter processual. Exigência do CPF/CNPJ do executado que, por

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campos do Jordão. Extinção, de ofício, da execução em razão da aplicação do art. 1o-A da Resolução no547/2024 do C. CNJ, incluído pela Resolução no617/2025, que disciplina o Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Cabimento. Execução fiscal em tela ajuizada antes do advento da novel Resolução no617/2025, do C. CNJ, de caráter processual. Exigência do CPF/CNPJ do executado que, por conseguinte, não pode retroagir às demandas executivas pretéritas à sua vigência. Princípio do 'tempus regit actum' que se aplica às normas da sistemática processual civil vigente. Inteligência do art.14 do CPC. Precedentes. Sentença reformada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos. Apelo provido.